Tribunal: TJBA
Processo: 8035021-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035021-19.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MONOBLOCO REPARADORA DE SUSPENSOES E ALINHAMENTO TECNICO LTDA Advogado(s): RONIELSON COELHO OLIVEIRA (OAB:BA41441-A), JANAINA DE SOUSA BASTOS (OAB:BA21827-A) APELADO: ADAILTON DE OLIVEIRA MENEZES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A), ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS (OAB:BA28994-A), VICTOR VINICIUS LEAL FRANCO DE ALMEIDA (OAB:PB20653-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGANTE QUE REITERA AS ALEGAÇÕES DO APELO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E/OU CONTRADIÇÕES. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que a condenou à substituição de quatro pneus defeituosos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e/ou contradição quanto aos seguintes pontos suscitados pela embargante: ilegitimidade passiva; decadência do direito do consumidor; indeferimento da denunciação à lide; ausência de prova pericial e inversão do ônus da prova; e fundamentação do valor da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Os pontos alegados pela embargante foram todos devidamente enfrentados no acórdão, o qual apresentou fundamentação suficiente e coerente, afastando os vícios alegados. 4. A argumentação da embargante representa inconformismo com a decisão proferida, sem demonstrar efetiva obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada. 5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte, bastando que fundamente adequadamente a decisão, conforme entendimento consolidado no STJ. 6. A oposição de embargos com o único objetivo de rediscutir matéria já decidida desvirtua a finalidade do recurso previsto no art. 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, devem ser rejeitados os embargos declaratórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8035021-19.2019.8.05.0001; Embargante: Monobloco Reparadora de Suspensões e Alinhamento Técnico Ltda; Embargadas: Adailton de Oliveira Menezes; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator